Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737576-82.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: TAÍS PEREIRA DOS SANTOS E EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO PACIENTE: BRAYNO PLACIDO DA SILVA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BRAYNO PLACIDO DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2o, IV, 347 e 344 todos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Simone Lucindo (ID 30943309). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado